Tribunal: TJBA
Processo: 8041058-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8041058-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIO DO AMOR DIVINO SANTOS e outros

Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s):MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN) SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E IMPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que determinou a exclusão de nome do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central por ausência de notificação prévia, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais
7
.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a inscrição, por ausência de notificação prévia, no SCR/SISBACEN, gera dano moral indenizável de forma presumida (in re ipsa).

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), mantido pelo Banco Central do Brasil, possui natureza de cadastro restritivo, pois suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras para análise de risco e concessão de crédito8.

4. A ausência de prévia comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seus dados no SCR, conforme exige a Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central, constitui ato ilícito9.

5. A inscrição irregular em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in re ipsa, que prescinde da comprovação do efetivo prejuízo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada neste sentido10.

6. O valor da indenização deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do autor provido e recurso do réu improvido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição de informações desabonadoras no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem a prévia e devida comunicação ao consumidor, constitui ato ilícito e enseja reparação por dano moral, que se configura in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.811.531/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8041058-86.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados FABIO DO AMOR DIVINO SANTOS e BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do réu e
DAR PROVIMENTO
ao apelo do autor, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto